Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-84.2024.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012103-84.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNELO DA SILVA SOUZA - CPF: 877.588.812-20 (APELANTE), CHARLIANE MARIA SILVA - CPF: 950.934.786-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES BARBOSA - CPF: 009.304.472-04 (APELANTE), GUTEMBERGUE DE ANDRADE - CPF: 061.130.374-44 (APELANTE), CLAUDINEIA SOARES DIAS - CPF: 009.447.729-94 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que denegou a ordem em
writ
que pretendia a revalidação de diplomas de graduações emitidas por instituição estrangeira.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) saber se a ausência de regulamentação interna da universidade para o processo de revalidação constitui ilegalidade; e (
ii
) verificar a existência de direito líquido e certo à revalidação simplificada dos diplomas, nos termos da Resolução CNE nº 1/2022.

III. Razões de decidir

3. A autonomia universitária conferida pelo art. 207 da CF assegura às universidades a prerrogativa de estabelecer critérios para revalidação de diplomas, conforme consolidado no Tema nº 599 do STJ.

4. A ausência de regulamentação interna e a obtenção de nota insuficiente no Conceito Preliminar de Curso (CPC) impedem a universidade de realizar processos de revalidação.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e direito líquido e certo, ausentes no caso, dada a necessidade de dilação probatória para contestar os critérios de avaliação do curso ou a compatibilidade dos diplomas apresentados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A autonomia universitária garante às instituições de ensino superior a prerrogativa de estabelecer regras próprias para revalidação de diplomas emitidos por instituições estrangeiras, sendo incabível a concessão de mandado de segurança sem prova pré-constituída de direito líquido e certo
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, LXIX, e 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48 e 53; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE nº 1/2022, arts. 4º e 11; Portaria MEC nº 1/2022, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1349445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 8.5.2013; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014; TJMT, AC 1005732-07.2024.8.11.0006, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Publico e Coletivo, j. 23.10.2024; TJMT, AC 1012147-40.2023.8.11.0006, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Publico e Coletivo, j. 1.10.2024; TJMT, AC 1001122-93.2024.8.11.0006, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Publico e Coletivo, j. 10.7.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Agnelo da Silva Souza
,
Alessandra Gomes Barbosa
,
Claudinéia Soares Dias
e
Gutembergue de Andrade
contra a sentença que, em
mandado de segurança
impetrado em face de ato da
Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, denegou a ordem em
writ
que pretendia a revalidação de diplomas de graduações emitidas por instituição estrangeira.

Assegura que o artigo 48, § 2º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, autoriza a revalidação de diplomas emitidos por instituições de ensino estrangeiras. Além disso, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) possui um curso de Medicina com nível e área de conhecimento compatíveis aos diplomas apresentados.

Assevera a instituição é credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para ofertar curso superior e expedição do respectivo de diplomas, além de constar na “
Plataforma Carolina Bori
”, sistema responsável para controle de processos de Revalidação e Reconhecimento de diplomas estrangeiros. Logo, não há óbice em revalidar diplomas dos impetrantes ora apelantes.

Afiança que pela instituição estrangeira já ter diploma revalidado no Brasil, resta preenchida a hipótese prevista no artigo 11, da Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 1, de 25 de julho de 2022.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida com a determinação de prosseguimento dos processos de revalidação de diplomas de graduações emitidas por instituição estrangeira.

Contrarrazões da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) (Id. 257716248).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 262640281), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos que
Agnelo da Silva Souza
graduou-se no curso superior de
Medicina
pela
Universidad Privada María Serrana
, localizada no Paraguai;
Alessandra Gomes Barbosa
graduou-se no curso superior de
Medicina
pela
Universidad Privada Abierta Latinoamericana
, localizada na Bolívia;
Claudinéia Soares Dias
graduou-se no curso superior de
Medicina
pela
Universidad Internacional “Três Fronteras”
, localizada no Paraguai; e
Gutembergue de Andrade
graduou-se no curso superior de
Medicina
pela
Universidad Privada María Serrana
, localizada no Paraguai.

O ato acoimado de ilegal estaria materializado na decisão administrativa da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) que indeferiu os pedidos de revalidação dos diplomas de graduações (Id’s. 257716195, 257716211, 257716225 e 257716183).

Daí decorrente, a impetração senta praça na alegação de que, possui direito líquido e certo ao procedimento de revalidação simplificada do diploma de graduação emitido por instituição estrangeira, nos termos dos artigos 4º e 11, da Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 1, de 25 de julho de 2022.

Quanto à revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras, os artigos 48 e 53 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe:

Art. 48.
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular
.

[...]

§ 2º
Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação
.

[...]

Art. 53.
No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições
:

[...]

V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; [...].

Com o advento da Lei nº 13.959, de 18 de dezembro de 2019, que
Institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida)
, restou consignado que:

Art. 1º
Esta Lei institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela
.

Art. 2º
O Revalida tem os seguintes objetivos
:

I – verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil; e

II –
subsidiar o processo de revalidação de diplomas de que trata o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
. [...].

O Ministério da Educação (MEC), através da Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 1, de 25 de julho de 2022, fixou diretrizes para o processo de revalidação:

Art. 1º
Os diplomas de cursos de graduação
e de pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem,
poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução
.

Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos. [...].

Por outro lado, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), ao indeferir os pedidos de revalidação dos diplomas de graduações, fundamentou sua decisão no fato de não haver regulamentação interna para sua análise. Além disso, por ter obtido em 2019 a nota 2 (dois) no Conceito Preliminar de Curso (CPC), encontra-se impedida para atender o pleito, consoante está no § 4º, do artigo 1º,

da Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 1, de 25 de julho de 2022:

Art. 1º
Os diplomas de cursos de graduação
,
expedidos por instituições estrangeiras de educação superior
, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem
, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei
, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

[...]

§ 4º
Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso – CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros
. [...].

O
caput
do artigo 207, da Constituição Federal, estabelece que: “
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
.”.

Além disso, a questão acerca da autonomia das Universidades fixarem regras específicas para o recebimento e processamento dos pedidos de revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recuso Especial

1349445/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 599):

O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato. (STJ, tese fixada no REsp 1349445/SP – recursos repetitivos, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 8.5.2013). [grifo nosso]

Daí decorrente,
inexiste ilegalidade no indeferimento do requerimento de revalidação de diplomas
, de modo que não há direito líquido e certo que ampare o pleito dos apelantes. Ademais, a intenção de contestar a nota 2 (dois) atribuída pelo conceito Preliminar de Curso (CPC) demanda dilação probatória, o que é incompatível com o mandado de segurança.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de
writ
. Logo,
a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe
.

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AC 1005732-07.2024.8.11.0006, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
1ª Câmara de Direito Publico e Coletivo
, j. 23.10.2024; AC 1012147-40.2023.8.11.0006, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
2ª Câmara de Direito Publico e Coletivo
, j. 1.10.2024; AC 1001122-93.2024.8.11.0006, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
3ª Câmara de Direito Publico e Coletivo
, j. 10.7.2024.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025